Tribunal: CARF
Processo: 10935.003112/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. PRODUTOS AGRÍCOLAS. CARACTERIZAÇÃO.
Atividades de beneficiamento realizada em cereais importam em alterar, modificar ou aperfeiçoar os produtos, o que as atividades de secagem, padronização e limpeza, apesar de essenciais para a conservação dos produtos comercializados pelo contribuinte, não se prestam a realizar.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA TOTAL. DESPESAS E ENCARGOS COMUNS.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins vinculados à exportação consiste na aplicação, sobre o montante de custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da Exportação não cumulativa e a Receita Bruta Total no regime não Cumulativo.
Gastos exclusivos à uma das receitas envolvidas não são considerados no rateio e devem ser excluídos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. DESPESAS COM TRANSPORTES. ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMÉRCIO PRODUTOS AGRÍCOLAS. PEDÁGIO
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância relacionados à atividade empresarial exercida pelo contribuinte.
Os gastos gerais incorridos com a utilização e manutenção de veículos na execução do serviços de transportes de cargas próprias e de terceiros (cereais) são passíveis de desconto do valor da contribuição não cumulativa, excetuando-se o vale-pedágio pois marginal ao ciclo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. PIS/PASEP E COFINS. AGROINDÚSTRIA.
No decorrer do ano de 2004 e nos termos das legislação vigente, o crédito presumido de PIS/Pasep e da Cofins na aquisição de determinadas mercadorias de origem vegetal, dentre elas o milho, a soja e o trigo, fora concedido às pessoas jurídicas que exerceram as atividades produtivas e que atenderam requisitos legais específicos.
VENDAS PARA EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE. EMPRESA VENDEDORA.
A não incidência do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos nas operações de exportação contempla apenas aquelas efetuadas com finalidade específica de exportação, demonstrada quando as vendas realizadas pela empresa vendedora forem diretamente remetidas do seu estabelecimento para (i) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou (ii) depósito em recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003112/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.073 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GRAO FERTIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. PRODUTOS AGRÍCOLAS.
CARACTERIZAÇÃO.
Atividades de beneficiamento realizada em cereais importam em alterar,
modificar ou aperfeiçoar os produtos, o que as atividades de secagem,
padronização e limpeza, apesar de essenciais para a conservação dos produtos
comercializados pelo contribuinte, não se prestam a realizar.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA TOTAL. DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins
vinculados à exportação consiste na aplicação, sobre o montante de custos,
despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas
do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a
Receita Bruta da Exportação não cumulativa e a Receita Bruta Total no regime
não Cumulativo.
Gastos exclusivos à uma das receitas envolvidas não são considerados no rateio
e devem ser excluídos.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
DESPESAS
COM
TRANSPORTES. ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMÉRCIO PRODUTOS
AGRÍCOLAS. PEDÁGIO
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância relacionados à atividade empresarial exercida pelo contribuinte.
Os gastos gerais incorridos com a utilização e manutenção de veículos na
execução do serviços de transportes de cargas próprias e de terceiros (cereais)
são passíveis de desconto do valor da contribuição não cumulativa,
excetuando-se o vale-pedágio pois marginal ao ciclo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. PIS/PASEP E COFINS. AGROINDÚSTRIA.
No decorrer do ano de 2004 e nos termos das legislação vigente, o crédito
presumido de PIS/Pasep e da Cofins na aquisição de determinadas mercadorias
de origem vegetal, dentre elas o milho, a soja e o trigo, fora concedido às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003112/2010-13
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

pessoas jurídicas que exerceram as atividades produtivas e que atenderam
requisitos legais específicos.
VENDAS PARA EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
EMPRESA VENDEDORA.
A não incidência do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos nas operações de
exportação contempla apenas aquelas efetuadas com finalidade específica de
exportação, demonstrada quando as vendas realizadas pela empresa vendedora
forem diretamente remetidas do seu estabelecimento para (i) embarque de
exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou (ii)
depósito em recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, que
mantinha o direito ao crédito em relação às despesas incorridas com vale-pedágio, e Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, que mantinha o direito ao crédito presumido por considerar a
contribuinte produtora agroindustrial. Votou pelas conclusões o conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) que
pleiteia crédito de PIS/PASEP não-cumulativo - Exportação do 3o trimestre de 2004.
O pedido foi indeferido por Unidade da Receita Federal por meio de despacho
decisório que assentou seus fundamentos ao analisar os argumentos do contribuinte, assim
sintetizados:
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

- inexistem receitas auferidas com a venda de produtos industrializados uma vez que as
atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica não se caracterizam industrialização, portanto, há
apenas receitas decorrentes da revenda de mercadorias;
- impropriedade na apuração dos créditos decorrentes de receitas no mercado interno e a receita
de exportação;
- inobservância dos ajustes necessários decorrentes das operações de devoluções de compra;
- glosa das despesas vinculadas à receita da prestação de serviços de transportes (fretes) no
mercado interno cujo ônus legal não é da interessada (despesas com pedágio/vale pedágio);
- impossibilidade de apuração de crédito presumido nos meses de 08/2004 e 09/2004 em razão
da contribuinte não se caracterizar produtor de mercadorias de origem animal ou vegetal;
- falta de comprovação das formalidades legais nas vendas com fins específico de exportação
(vendas às comerciais exportadoras / remessa para recinto alfandegado);

Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
para pleitear a revisão da decisão e o deferimento de seu pedido de ressarcimento, com
argumentos e fundamentos jurídicos no tocante à/ao:
- rateio proporcional dos custos e despesas conforme a receita bruta auferida: alega que foi
consistente na utilização do mesmo método de apropriação para todos os custos e despesas;
- despesas com pedágio, que alega ter arcado com seus dispêndios;
- direito à constituição e ao ressarcimento do crédito presumido da atividade agroindustrial na
vigência do § 10 do art. 3o da Lei no 10.637/02 ou do art. 8o da Lei 10.925/2004;
- receitas com fim específico de exportação não consideradas pela fiscalização.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu o pedido de ressarcimento da
contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. CARACTERIZAÇÃO.
Atividades de beneficiamento importam em alterar, modificar ou aperfeiçoar um
produto, o que as atividades de secagem, padronização e limpeza, apesar de essenciais
para a conservação dos produtos comercializados pela interessada, não se prestam a
realizar.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO. RECEITA BRUTA EXPORTAÇÃO.
CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

A pessoa jurídica que efetuar, concomitantemente, operações de vendas de produtos ou
prestação de serviços no mercado interno e exportação de produtos para o exterior, ou
prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente no exterior, com
pagamento em moeda conversível, ou de vendas a empresa comercial exportadora com
o fim específico de exportação, deve apropriar os custos vinculados às receitas de
exportação, utilizando-se em sua determinação, a critério da pessoa jurídica, os métodos
de apropriação direta, aplicando-se ao valor dos bens utilizados como insumos, aos
custos, às despesas e aos encargos comuns, adquiridos no mês, a relação percentual
entre os custos vinculados à receita de exportação e os custos totais incorridos no mês,
apurados por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração; ou rateio proporcional, aplicando-se ao valor dos bens utilizados como
insumos, aos custos, às despesas e aos encargos comuns, adquiridos no mês, a relação
percentual existente entre a receita bruta de exportação e a receita bruta total, auferidas
no mês.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
PEDÁGIO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram crédito para efeito do regime não-cumulativo da Cofins, os gastos com
pedágio pelo uso de vias públicas (alcançado ou não pelas disposições da Lei no 10.209,
de 2001, mesmo que não reembolsado), uma vez que estes itens não configuram
serviços aplicados ou consumidos na prestação de serviço de transporte rodoviário de
carga.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Somente em relação ao período compreendido entre 1o de fevereiro e 31 de julho de
2004, as pessoas jurídicas que adquiriram diretamente de pessoas físicas residentes no
País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08 e
12.01, todos da NCM, que exerciam cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, puderam deduzir da contribuição
devida, relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas, em cada período de
apuração, crédito presumido calculado nos termos da legislação em vigor à época.
RESSARCIMENTO. CREDITO. RECEITAS EXPORTAÇÃO.
O crédito vinculado à receita de exportação, caso a pessoa jurídica vendedora não
consiga utilizá-lo em sua totalidade por meio de dedução da contribuição devida ou
compensação com outros débitos próprios, ao final de cada trimestre civil, pode solicitar
seu ressarcimento em espécie, nos termos da legislação de regência. A referida
disposição aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
É prescindível a diligência quando os elementos constantes nos autos do processo são
aptos e suficientes a formar a convicção de quem o julga.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

1. As atividades de secagem, padronização e limpeza, apesar de essenciais para a
conservação dos produtos comercializados pela interessada, não são beneficiamento, uma vez
que não importa em nova caracterização do produto;
2. Ao contrário do que afirma a manifestante, a autoridade tributária glosou os
gastos com aquisições de "Bens Utilizados como Insumos" (Linha 02) que se destinavam a
operações comerciais realizadas apenas no mercado interno, e não despesas com energia elétrica,
depreciações e outras que constam de outras linhas da Ficha de Apuração dos Créditos;
3. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Divergência
no 20-Cosit, de 30 de maio de 2008, manifestou entendimento definitivo no sentido de despesas
com pedágio não serem aptas a gerar crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins;
4. A contribuinte não exerce atividade industrial, assim, não procedem as
alegações no que tange seu direito a crédito presumido de produtos, classificados nas posições
10.01 a 10.08 e 12.01, adquiridos de pessoas físicas anteriormente à entrada em vigor da Lei no
10.833, de 2003, que, relativamente ao §11 do art. 3o, se deu em 1o de fevereiro de 2004 (nos
termos do art. 93, I da Lei no 10.833, de 2004) e vigorou até 31 de julho de 2004, revogado pela
Lei no 10.925, de 2004, conforme o art. 16, I, alíneas a e b;
5. Não houve a devida comprovação de aquisições destinadas especificamente
para exportação. Em sua defesa, a interessada apenas alega ter realizado suas vendas com
finalidade específica de exportação, sem contudo trazer novos documentos, além dos já
apresentados quando intimada para tanto. Em verdade, em sua manifestação a empresa não
apresenta documentação anexa alguma;
6. O pedido de diligência foi negado, pois todos os elementos constantes aos autos
foram aptos e suficientes para formar a convicção dos julgadores a quo, o que torna a realização
de diligência dispensável por prescindível para o deslinde do presente julgamento.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual pede a nulidade
do despacho decisório com a alegação de que as glosas de créditos foram realizadas sem provas
ou motivação, e o ônus probatório é do fisco. Suscita e reprisa fundamentos de direito para a
reforma da decisão recorrida já apresentados em manifestação de inconformidade sobre os
temas: (i) rateio proporcional dos custos e despesas, (ii) despesas com pedágio, (iii) direito à
constituição e ao ressarcimento do crédito presumido, e (iv) receitas com fim específico de
exportação.
Ressalta-se inovar com matéria não tratada em 1a instância relacionada ao direito
à correção monetária sobre os créditos de PIS e Cofins a partir do protocolo dos pedidos de
ressarcimento até a data de sua efetiva utilização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem sorteados poderá sortear
1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando os demais na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em pauta, deverá
haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da Turma, dos demais
processos aos quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a este Conselheiro o relatório e voto
apenas deste processo, ou seja, o entendimento a seguir externado terá por base exclusivamente a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
O litígio que se traz à esta instância versa sobre a possibilidade da contribuinte
aproveitar-se de crédito presumido nas operações de venda de produtos agrícolas e obter
ressarcimento.
Preliminarmente, aduz a nulidade do despacho decisório pois entende que as
glosas foram com ausência de motivação e que o ônus probatório das irregularidades cometidas é
da autoridade fiscal.
A leitura minuciosa dos autos e em especial do despacho decisório revela que a
autoridade fiscal empreendeu a ação fiscal com esmero dando oportunidade em várias ocasiões
para as manifestações da interessada apontando os documentos e esclarecimentos necessários à
elucidação dos fatos e confirmação do direito creditório pleiteado.
Impende apontar à contribuinte que o pedido de ressarcimento deve ser instruído
com todos as declarações fiscais e os documentos que lhe deram suporte (notas fiscais e registros
contábeis) e que diante de ausência ou sua insuficiência da demonstração e comprovação dos
valores declarados e pleiteados, caracteriza-se a incerteza e iliquidez do crédito.
Ademais, o despacho decisório prolatado traz em detalhes as razões e
fundamentos para o indeferimento do pedido.
Destarte, hígido todo o trabalho fiscal executado o que implica refutar as
alegações de sua nulidade
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

Mérito
A atividade empresarial
A recorrente sustenta que pratica atividade industrial sobre a soja, o milho e o
trigo adquiridos, caracterizada pela “secagem, padronização, limpeza e armazenamento, para
posterior comercialização” que entende tratar-se de beneficiamento tal como definido no inciso
II do art. 4o do Regulamento do IPI vigente à época.
Vejamos o texto citado:
Art. 4°. Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei n° 4-502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
[...]
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
[...]
Entendo que atividades de secagem, padronização, limpeza e armazenagem não
possuem atributos que se caracterizam operações que impliquem qualquer modificação,
aperfeiçoamento ou alteração quanto ao funcionamento, utilização, acabamento ou aparência
dos cereais (soja, milho e trigo). Revela apenas uma manipulação sobre eles exercidas (ainda que
com a utilização de equipamentos e uso de utilidades -energia, água - ou produtos químicos) que
os seleciona, separa-os de resíduos ou impurezas externas e por fim armazena-os.
Dessa forma, inexistente a operação industrial pretendida que concederia os
créditos básicos como insumos em um processo de industrialização nos termos do inciso II, do
art. 3o da Lei no 10.637/02 (PIS) ou 10.833/03 (Cofins).

Rateio proporcional dos custos e despesas
No presente tópico, a recorrente reproduz seus argumentos apresentados em
manifestação de inconformidade e nada suscitou em relação aos fundamentos da DRJ para
contestá-lo.
A alegação da contribuinte é que no rateio proporcional para a obtenção do
coeficiente a ser aplicado sobre as receitas de exportações com mercadorias próprias, a
autoridade fiscal apenas considerou as despesas comuns na aquisição de soja e milho, uma vez
que apenas esta são exportadas. Ou seja, outras despesas não foram computadas no cálculo do
rateio: energia elétrica, depreciações e despesas com transporte da produção.
No voto da decisão recorrida, foi explicitado que não houve glosas em tais
rubricas:
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

Deste modo, está correta a interessada ao afirmar que despesas com energia elétrica
podem ser rateadas. Contudo, ao contrário do que afirma a manifestante, a autoridade
tributária glosou os gastos com aquisições de "Bens Utilizados como Insumos" (Linha
02) que se destinavam a operações comerciais realizadas apenas no mercado interno, e
não despesas com energia elétrica, depreciações e outras que constam de outras linhas
da Ficha de Apuração dos Créditos.
Com razão a decisão recorrida. Consta do despacho decisórios as linhas e
descrições do Dacon para as quais a fiscalização efetuou de forma fundamentada as glosas e
exclusão do rateio; e da leitura do texto não consta exclusão de energia elétrica e depreciações.
As glosas efetuadas dizem respeito a despesas/custos não vinculadas às receitas de exportação.
À vista do que fora demonstrado no despacho decisório, a recorrente não trouxe
elementos contundes de que a apuração deva sofrer ajustes ou correções.

Despesas com pedágio
A celeuma gira em torno de se considerar despesas com vale-pedágio incorridas
pela contribuinte como insumo na prestação do serviço de transporte.
É irrelevante a assunção dos gastos, pois o pedágio não se caracteriza uma
despesa essencial ou relevante aplicado ou consumido no serviço de transporte efetuado por
empresa que se dedica precipuamente à comercialização de cereais.
Neste sentido, trago a decisão da CSRF no Acórdão no 9303-010.075, de
Relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens
e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos. Assim, os gastos
incorridos com lubrificantes, peças, serviços de manutenção, pneus, e câmaras,
vinculados à prestação de serviços de transporte de cargas próprias e de terceiros geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada. O mesmo não ocorre
com os valores de pedágio, fora do ciclo produtivo.
O voto do Relator fornece fundamentos para se sustentar que o mesmo gasto pode
ter tratamento diferenciado em razão da natureza e objeto da pessoa jurídica que o incorreu, tal
como a decisão exarada por esta Turma no Acórdão no 3201-006.592, de 17/02/20201:
[...]
Uma das principais definições plasmadas na decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça referida [ REsp 1.221.170/PR] foi a extensão do conceito de

1 A decisão concedeu o direito ao crédito com despesas de pedágio à recorrente, cuja atividade é essencialmente o
transporte rodoviário de cargas.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços a terceiros.
Conforme se dessume dos autos, a empresa recorrida "opera no ramo industrial na
modalidade de beneficiamento e os seus produtos, no mais das vezes, foram e o são
destinados à exportação". Igualmente dos autos, tem-se que os gastos com combustíveis
e lubrificantes, peças, serviços com manutenção, pneus e câmaras são consumidos e/ou
utilizados nos veículos da frota própria da empresa. Da mesma forma, inconteste que os
veículos (caminhões) da empresa prestam serviços de transporte a terceiros, bem como
dão início ao processo produtivo da empresa por meio de coleta dos grãos nas
propriedades dos agricultores e transportam os referidos grãos até as dependências da
empresa onde tem continuidade o processo de produção.
Assim, entendendo que os gastos com combustíveis e lubrificantes, peças, serviços de
manutenção, pneus e câmaras utilizados em frota própria da empresa geram direito a
crédito da contribuição em comento, pelo que, quanto a esses insumos, tomo correto o
aresto recorrido. Nesse sentido, o julgado desta C. Turma no aresto 9303008.401, de
21/03/2019, relativamente ao mesmo contribuinte, de relatoria do i. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas.
Contudo, entendo, como no acórdão referido, que os valores referente a pedágios estão
fora do alcance do sistema produtivo, não se subsumindo aos critérios da essencialidade
ou relevância, pelo que escorreita a glosa levada a efeito pela fiscalização quanto a tal
item.

Direito ao crédito presumido da agroindústria – até 31.07.2004
A matéria não carece de maiores digressões; importa a leitura do dispositivo legal
que a contribuinte alega fundamentar o direito ao crédito presumido na vigência do § 10 da Lei
no 10.637/2002, in verbis:
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 3o...
§10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul,
destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da contribuição para o
PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
O requisito legal para o aproveitamento do crédito presumido é a natureza da
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, qual seja, a de produzir mercadoria de origem
animal ou vegetal conforme as classificações tarifárias ali explicitadas quando adquiridos de
pessoa física.
Ocorre que a contribuinte não se enquadra como produtor agroindustrial das
referidas mercadorias. A atividade que desenvolve - secagem, padronização, limpeza e
armazenamento, para posterior comercialização - é tipicamente comercial e não alcançada pela
benesse conferida no dispositivo legal.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

Assim, é de se manter a decisão recorrida que rejeitou as alegações da
contribuinte no tocante a suposto direito ao crédito presumido no período da vigência do § 10 da
Lei no 10.637/02.

Direito ao crédito presumido da agroindústria – a partir de 31.07.2004
Desta feita, a contribuinte alega que o crédito presumido a partir de 01/08/2004
lhe é conferido pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
As razões de decidir são as mesmas exaradas no tópico anterior, com a
peculiaridade que agora o fundamento legal é a norma reproduzida acima e que condiciona a
fruição do direito ao crédito presumido ao mesmo requisito: a pessoa jurídica deve ser produtora
das mercadorias ali mencionada.

Aduz ainda a recorrente que a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido é
assegurada pelo art. 17 da Lei 11.033/2004 pois nas vendas sem incidência das Contribuições
não cumulativas (no caso, decorrente de exportações) os créditos vinculados à operação são
mantidos. Vejamos o texto legal:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Na mesma linha de raciocínio, a recorrente argui que o crédito presumido pode ser
ressarcido com base no art. 16 da Lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Equivocado o raciocínio da contribuinte. Aqui se trata de crédito presumido e
vedado à contribuinte, nos termos da legislação.
O disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 apenas assegura que os créditos
legalmente admitidos pela legislação serão mantidos pelo vendedor na hipótese de venda sem a
incidência do PIS e da Cofins, e esse não é o caso dos autos. A contribuinte não tem direito à
apuração de crédito presumido, qualquer que seja o período de vigência da lei incidente sobre os
fatos.
Ademais, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 que possui natureza interpretativa não
pode criar crédito onde lei específica o veda (esse tem sido o entendimento do CARF, p. ex. os
Acórdãos nos 9303-009.857, 3201-004.480, 3402-006.670). Ressalta-se ainda o entendimento
firmado pelo STJ que assegura a plena vigência das vedações creditícias impostas originalmente
no art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no AgInt no REsp 1.830.121, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06/05/2020:
[...]
VI. Conforme entendimento jurisprudencial, "a vedação ao referido creditamento estava
originalmente no art. 3o, I, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, em suas
redações originais. Depois, com o advento da Lei n. 10.865/2004, a vedação migrou
para o art. 3o, I, 'a' e 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Posteriormente,
sobreveio a Lei n. 11.787/2008 que reforçou a vedação com a alteração do art. 3o, I,
'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Tivesse havido derrogação da
vedação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, esta não sobreviveria ao regramento
realizado pela lei posterior que reafirmou a vedação (Lei n. 11.787/2008) e que não
foi declarada inconstitucional" (STJ, AgInt no REsp 1.772.957/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019).
Quanto à aplicação do art. 16 da Lei no 11.116/2005, restringe-se aos créditos
básicos de que trata o art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e nas aquisições de mercadorias
importadas nos termos do art. 15 da Lei no 10.865/2004. Ou seja, igualmente, inaplicável ao
tópico aqui enfrentado que versa acerca do crédito presumido.

Receitas com fim específico de exportação
Repisa-se, no presente tópico, que o Pedido de Ressarcimento decorrente de
créditos das Contribuições não cumulativas vinculam-se às operações de exportações. Assim,
como se verá adiante, conquanto o pleito houvesse de ser atendido segundo algum dos
fundamentos enfrentados e refutados neste voto, encontra óbice peremptório no tocante à
comprovação da efetiva exportação das mercadorias (soja, milho e trigo) para o exterior.
Informou a recorrente (fl. 54) que as operações de mercado externo, normalmente,
eram através de vendas para comerciais exportadoras, tendo apresentado relação (fl. 57).
Como bem salientou a autoridade fiscal, o beneficio da não-incidência da
contribuição está condicionado ao cumprimento concomitante de que (1) as vendas sejam
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

efetuadas às empresas comerciais exportadoras e que (2) o produto da venda tenha o fim
específico de exportação para exterior, ou seja, que o produto seja remetido, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora, diretamente para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado.
O termo “com o fim específico de exportação” tem conotação bem definida e fora
“importado” da legislação do IPI (art. 39 da Lei no 9.532/1997) tendo sido aproveitado na
legislação das Contribuições não cumulativas, a teor do art. 46 da IN SRF no 247/2002:
Art. 45. O PIS/Pasep não-cumulativo não incide sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
III- vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.
Art. 46
(...)
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Dessa forma a operação regular de exportação beneficiada com a não incidência
deverá estar acobertada por documento fiscal que faça constar como adquirente uma empresa
comercial exportadora e como destino do produto vendido um endereço que corresponda a um
dos locais previstos na legislação supracitada (embarque de exportação ou recinto alfandegado),
para onde o produto da venda deve ser remetido diretamente, sem desvios.
Efetuada a análise dos documentos apresentados, o Fisco constatou:
- não atendidas nenhuma das condições, a responsabilidade pelas Contribuições é
da empresa produtora vendedora;
- inexistência na nota fiscal do nome do adquirente, do que se presume ser
destinatário o próprio vendedor (o contribuinte);
- parte das vendas forma efetuadas a duas pessoas jurídicas não cadastradas na
Receita Federal para a realização de operações de comércio exterior;
- parte das vendas foram realizadas sem a indicação do endereço do recinto
alfandegado no qual estaria armazenada a mercadoria destinada à exportação.
Em síntese, a conclusão fiscal foi de que não restou comprovada a exportação
direta (sem intermediário e sem depósito em recinto alfandegado) pelo próprio contribuinte
interessado nem a venda à comercial exportadora com o fim específico de exportação uma vez
que não reunidos o conjunto de requisitos para a comprovação, a saber: a identificação da pessoa
jurídica comercial exportadora e a remessa, por conta e ordem desta, diretamente para a
exportação ou para depósito em recinto alfandegado.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte repisa o mesmo texto apresentado
em manifestação de inconformidade no qual tão somente revela seu inconformismo com
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

argumentos fiscais que pretende desconstituir tentando eximir-se de qualquer forma de
comprovação da realidade que se afigura – a ausência de comprovação de que as vendas
destinavam-se ao exterior.
Como apontou a decisão recorrida, nenhum documento fora apresentado como
prova de exportação direta ou venda à comercial exportadora com a remessa da mercadoria, por
conta e ordem desta, para embarque ao exterior ou para armazenagem em recinto alfandegado.
Dessa forma, com razão a decisão recorrida que corroborou o despacho decisório.

Direito à correção monetária
Em que pesa a matéria restar preclusa, ressalta-se a edição da Súmula CARF no
125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto para negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Declaração de Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto.
Com respeito e admiração ao voto do nobre colega Relator e Presidente desta
turma de julgamento, serve esta declaração de voto para registrar a divergência de entendimento
com relação à possibilidade de aproveitamento de crédito presumido agroindustrial sobre a
venda de soja, milho e trigo beneficiados.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

No presente caso em concreto, tanto a fiscalização quanto a turma de julgamento
a quo entenderam que as receitas não são provenientes da venda de produtos industrializados e
sim provenientes de meras revendas, uma vez que o beneficiamento não poder ser considerado
como industrialização.
A receita proveniente de mera revenda não permitiria o aproveitamento do crédito
presumido previsto no §10.o, do Art. 3.o da Lei 10.637/02, transcrito a seguir:
"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
§10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul,
destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da contribuição para o
PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.(Incluído pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)(Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)

Conforme trecho negritado acima, nota-se que o dispositivo esteve vigente em
parte do ano de 2004 (até 23 de julho de 2004) 2, sendo que o período aproveitado foi o ano-
calendário de 2004, o que significa que há um parcial impedimento legislativo que deve servir
de fundamento para a glosa. Contudo, a glosa deve ser também parcial e não integral.
No caso em concreto, em que pese o parcial impedimento legislativo citado
acima, a glosa ocorreu unicamente em razão da questão da possibilidade do beneficiamento ter
natureza de industrialização ou não.
Feitas estas considerações, resta saber se o beneficiamento de grãos e cereais
podem ser considerados industrialização ou não, para fins de aproveitamento do crédito
presumido agroindustrial previsto na norma reproduzida acima.
Beneficiamento, em regra, caracteriza-se pelo conjunto das atividades de
secagem, padronização, limpeza e armazenamento, para posterior comercialização. Não há
qualquer controvérsia sobre este ponto.
Pois bem, o regulamento do IPI de 2002 (decreto 4.544/02), vigente à época dos
fatos, no inciso II do seu artigo 4.o previu expressamente a possibilidade do beneficiamento
caracterizar a industrialização, conforme transcrito, sublinhado e negritado a seguir:

2 LEI No 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de julho de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

“CAPÍTULO II
DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Seção I
Disposição Preliminar
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Seção II
Da Industrialização Características e Modalidades
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como(Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, eLei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);

Assim, não há como negar que a Recorrente é empresa que efetua a produção
(industrialização por beneficiamento) dos cereais que adquire na forma in natura dos produtores
rurais.
Inclusive, por mais que o crédito presumido agroindustrial estivesse previsto nas
Leis que instituíram o Pis e a Cofins não-cumulativos, o principal arcabouço legal que deve ser
observado para a definição da natureza jurídica das atividades que podem ser consideradas
industrialização ou não, por razões lógicas, deve ser o arcabouço legislativo que circunda e
define o IPI.
Inclusive, conforme certeiro voto da Conselheira Tatiana Midori Migiyama no
precedente Acórdão de n. o 3202001.618, o beneficiamento dos grãos modifica, aperfeiçoa, altera
o funcionamento, a utilização, o acabamento e também a aparência, hipóteses que subsumem à
norma que prevê a caracterização do que é industrialização para fins fiscais.
É igualmente relevante notar que a matéria não possui consenso nem mesmo na
Câmara Superior, conforme precedente Acórdão de n.o 9303007.627, oportunidade em que a
matéria foi resolvida em favor da Fazenda Nacional por meio do voto de qualidade.
Não há nenhuma razão ou fundamento legal que permita excluir as agroindústrias
que beneficiam grãos do aproveitamento do crédito presumido previsto no §10.o, do Art. 3.o da
Lei 10.637/02, na janela temporal em que o dispositivo esteve vigente (até 23 de julho de 2004).
Em face do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para reverter parcialmente a glosa no aproveitamento do crédito presumido
agroindustrial (até 23 de julho de 2004).
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.073 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003112/2010-13

Declaração de Voto proferida.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital